Tribunal: TJSP
Processo: 2303608-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA ARRESTO DE BENS.
1. Inconformismo do agravante não acolhido.
2. Impossibilidade de concessão, ao menos neste momento, da ampliação da tutela pretendida. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA ARRESTO DE BENS.
1. Inconformismo do agravante não acolhido.
2. Impossibilidade de concessão, ao menos neste momento, da ampliação da tutela pretendida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
3. Necessidade de cognição exauriente, incabível em sede de agravo de instrumento.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.